Tribunal: TJMT
Processo: 1027080-65.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027080-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), PENHA DE LOURDES TORRENTE - CPF: 421.360.162-53 (AGRAVANTE), JOAO HENRIQUE BAYER - CPF: 023.377.420-32 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER INSTRUMENTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por devedora em execução de título extrajudicial, visando à reforma de decisão que rejeitou impugnação à penhora de veículo automotor e autorizou o prosseguimento da execução, inclusive com eventual alienação judicial do bem. A agravante alega que o veículo penhorado seria essencial à sua atividade profissional como produtora rural e, por isso, impenhorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer a impenhorabilidade de veículo automotor, nos termos do art. 833, V, do CPC, quando alegado ser instrumento de trabalho do executado, mas ausente prova concreta e documental dessa condição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC abrange bens móveis necessários ao exercício da profissão do devedor, incluindo veículos, desde que comprovada sua indispensabilidade à atividade profissional.

Para o reconhecimento da impenhorabilidade, exige-se prova inequívoca da utilização do bem como instrumento de trabalho e da dependência profissional direta de sua utilização.

No caso, a agravante não apresentou documentos que comprovem vínculo profissional com a atividade rural nem que demonstrem o uso do veículo para esse fim, como notas fiscais, declarações fiscais ou provas de produção agrícola.

É ônus da parte que alega a impenhorabilidade provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência pacífica entende que alegações genéricas não bastam para afastar a penhorabilidade, sendo imprescindível demonstração efetiva da destinação profissional do bem.

O simples uso do veículo na vida cotidiana ou para atividades diversas não caracteriza sua impenhorabilidade legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova concreta de que o bem é indispensável ao exercício da profissão do devedor.

A ausência de documentos que demonstrem a utilização profissional do veículo inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade.

Alegações genéricas sobre o uso do bem não afastam a regra geral da penhorabilidade no processo de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, II, e 833, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI 2089684-62.2024.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Carneiro
Calbucci
Renaux, j. 27.05.2024; TJMT, AI 1006299-56.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 08.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1027080-65.2025.8.11.0000

PENHA DE LOURDES TORRENTE x COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PENHA DE LOURDES TORRENTE, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1005555-90.2024.8.11.0055, proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, rejeitou impugnação à penhora do veículo Fiat Palio
Fire

Economy
, placa NPP-5051, e autorizou o prosseguimento da execução, inclusive com eventual alienação judicial do bem.

Para tanto, a agravante sustenta que o automóvel é utilizado de forma contínua no exercício de sua atividade como produtora rural e que se trata de seu único meio de transporte, empregado tanto para fins produtivos quanto para o atendimento de necessidades básicas da família.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal se circunscreve à análise da possibilidade de penhora do veículo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, placa NPP-5051, de propriedade da agravante, que alega ser o bem impenhorável por se tratar de instrumento necessário ao exercício de sua profissão como produtora rural, nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal estabelece que:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

A jurisprudência tem entendido que a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC abrange também os veículos automotores quando comprovadamente utilizados como instrumento de trabalho indispensável ao exercício da atividade profissional do executado.

No entanto, para que seja reconhecida tal impenhorabilidade, é imprescindível que o executado comprove, de forma inequívoca, que o bem é efetivamente utilizado como instrumento de trabalho e que sua ausência inviabilizaria ou dificultaria sobremaneira o exercício de sua atividade profissional.

Na hipótese em análise, a agravante limita-se a afirmar que o veículo é empregado na atividade rural e na rotina familiar, deixando, contudo, de apresentar quaisquer documentos hábeis a demonstrar o vínculo direto entre o uso do automóvel e o desempenho de atividade profissional remunerada. Inexistem nos autos fotografias, notas fiscais, comprovantes de produção agrícola ou declarações fiscais que evidenciem a efetiva exploração da atividade rural em regime profissional, tampouco a absoluta dependência do bem para sua realização

Ademais, bale registar que é ônus de quem alega provar o alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, cabia à agravante comprovar que o veículo penhorado é efetivamente utilizado como instrumento de trabalho e que sua indisponibilidade comprometeria o exercício de sua atividade profissional.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a mera alegação de que o veículo é utilizado para fins profissionais não é suficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade, sendo necessária a comprovação efetiva de tal circunstância. Vejamos:

Agravo de Instrumento. Duplicata. Ação de execução. Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade e deferiu a penhora do veículo. Recurso do executado. Pretensão de que o veículo seja liberado, pois afirma ser indispensável para o exercício do seu trabalho. Artigo 833, V, do CPC. Execução se realiza ao interesse da exequente, devendo ser conferido à agravada ferramentas efetivas para a satisfação do débito. Não ficou comprovado nos autos que o veículo é utilizado para o trabalho. Fotografias colacionadas aos autos. Prova frágil. Requerimento do levantamento da penhora. Descabimento. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2089684-62 .2024.8.26.0000 Araraquara, Relator.: Claudia Carneiro
Calbucci
Renaux, Data de Julgamento: 27/05/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – INSTRUMENTO DE TRABALHO – ART. 833, V DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA – MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a disposição contida no artigo 833, V do CPC, segundo o qual não se mostra passível de penhora o veículo do devedor, quando se trata de instrumento imprescindível ao seu trabalho, no caso sub judice não restou demonstrado de forma satisfatória que o uso do veículo era para o exercício profissional, razão pela qual de rigor a manutenção da decisão.

A imposição de restrição de transferência sobre os veículos já atende ao objetivo da penhora, pois garante futura satisfação da execução, eis que impede o registro de mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM, ou seja, impossibilita que a parte executada disponha dos bens.

(N.U 1006299-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024)

Por fim, ainda que louvável a preocupação com os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, tais garantias não podem ser invocadas em abstrato, dissociadas da demonstração concreta das circunstâncias excepcionais que autorizem o afastamento da regra geral da penhorabilidade dos bens do devedor em processo de execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025